Tribunal: TJSP
Processo: 2232736-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E ASSUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS DA ARISP PARA O ONR (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS) – validade da transferência e assunção de operaçao de serviços eletrônicos da Arisp ao ONR, chancelada pelo CNJ – cumprimento da obrigação oriundo de sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E ASSUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS DA ARISP PARA O ONR (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS) – validade da transferência e assunção de operaçao de serviços eletrônicos da Arisp ao ONR, chancelada pelo CNJ – cumprimento da obrigação oriundo de sentença transitada em julgado para acesso dos agravados ao sistema SAEC que deve ser feito, a partir daquele momento, ao cessionário e não mais ao credor originário (cedente) – cessionário que tem legitimidade para prosseguir na execução (arts. 778, § 1o, III c.c. 513, CPC/2015) – decisão reformada – observação no sentido de que há informação nos autos que os agravados têm acesso liberado ao sistema SAEC e o que pretendem, na verdade, é o acesso ao sistema CRIMG, o que não constou da sentença exequenda – questão que versa sobre a extensão do título exequendo judicial, a ser dirimida pelo i. magistrado "a quo".
Resultado: agravo provido, com observação.